Tribunal: TJPA
Processo: 0803183-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803183-81.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA, ASSEVERANDO QUE O DECRETO PRISIONAL ESTÁ DESTITUÍDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da instrução criminal e da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração de condutas criminosas, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora que evidenciam a periculosidade do acusado, vez que o caso dos autos “se refere a notícia do delito de tráfico de drogas praticado em via pública, com o envolvimento de menor de idade, na posse de 46,798 g (quarenta e seis gramas e setecentos e noventa e oito miligramas) da droga vulgarmente conhecida como “crack” além de apetrechos relacionados ao tráfico, tais como tesoura, “dichavador” e balança de precisão. Ademais, o juízo coator apontou, também o risco concreto de fuga do distrito da culpa, assinalando que esta já é a segunda prisão em flagrante do Paciente, tendo o mesmo uma vasta ficha criminal, pois já foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, sendo essas insuficientes para evitar que se envolvesse novamente com a prática de delitos, havendo ainda um mandado de prisão em aberto para cumprimento nos autos do processo nº 00022456420198140028, oriundo da Comarca de Tucumã/Pat, logo há enorme probabilidade de que solto não seja possível sua localização.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19 PARA EVITAR DANOS IRREPARÁVEIS.

INOCORRENCIA.

O paciente não integra o grupo de risco, bem como este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou à prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, em favor do Paciente
MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO
, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá autoridade ora apontada como coatora.

Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante na data de 17/10/2019 por ter praticado, supostamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006. De acordo com a denúncia, na data acima referida, no município de Marabá, o Paciente foi flagrado na posse de 46,798 g (quarenta e seis gramas e setecentos e noventa e oito miligramas) da droga vulgarmente conhecida como “crack” além de apetrechos relacionados ao tráfico, tais como tesoura, “dichavador” e balança de precisão.

Na presente impetração a defesa alega que a constrição cautelar constitui constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para a constrição preventiva, asseverando que o decreto prisional está destituído de fundamentação idônea. Diz, ainda que a situação de pandemia do Covid-19 recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, para evitar danos irreparáveis.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera ver revogada a prisão preventiva do Paciente, para que este aguarde solto o julgamento da ação penal.

Distribuídos os autos, em razão do meu afastamento temporário, coube a relatoria do feito a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que denegou a liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese que, cuida-se de acusação penal do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Destaca que o paciente encontra-se preso desde 17/10/2019 (data do fato)

Afirma que o paciente foi intimado para alegações finais por meio digital em razão da Resolução 313/CNJ.

Ressalta a Previsão de prolação de sentença em 05/05/2020.

Ademais, sustenta que consta informação de que o mesmo responde a outro processo na Comarca de Tucumã (Feito 0000901-14.2020.8140062), bem como possui carta guia registrada na Vara de Execuções Penais desta Comarca (Guia 0076479-61.2015.8.14.0028 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá - Reincidência específica).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que opinou pelo não conhecimento da ordem, visto que o Juízo Coator informou ter prolatado sentença condenatória na data de 05/05/2020.

Entretanto, esta relatora em consulta ao Sistema LIBRA, verificou que não consta sentença no processo de 1º Grau. Desta feita, encaminhei novamente os presentes autos ao Órgão Ministerial de 2°Grau, para os devidos fins
.

Após, diante de forte nos fundamentos presentemente delineados, o Ministério Público Estadual de 2° Grau, na condição de custos iuris, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do mandamus e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva pela ausência de justa causa para a constrição preventiva, bem como que a situação de pandemia do Covid-19 recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Quanto a alegação de ausência de justa causa para a constrição preventiva, asseverando que o decreto prisional está destituído de fundamentação idônea, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da instrução criminal e da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração de condutas criminosas,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora que evidenciam a periculosidade do acusado, vez que o caso

dos autos “se refere a notícia do delito de tráfico de drogas praticado em via pública,

com o envolvimento de menor de idade, na posse de 46,798 g (quarenta e seis gramas

e setecentos e noventa e oito miligramas) da droga vulgarmente conhecida como “crack”

além de apetrechos relacionados ao tráfico, tais como tesoura, “dichavador” e balança de precisão.

Ademais, o juízo coator apontou, também o risco concreto de fuga do distrito da culpa, assinalando que esta já é a segunda prisão em flagrante do Paciente, tendo o mesmo uma vasta ficha criminal, pois já foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, sendo essas insuficientes para evitar que se envolvesse novamente com a prática de delitos, havendo ainda um mandado de prisão em aberto para cumprimento nos autos do processo nº 00022456420198140028, oriundo da Comarca de Tucumã/Pat, logo há enorme probabilidade de que solto não seja possível sua localização.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da situação de pandemia para evitar danos irreparáveis, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não integra o grupo de risco, bem como este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou à prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

De outra banda, quanto aos receios defensivos sob a pandemia, é sabido que o Poder judiciário vem diligenciando junto à administração penitenciário o cumprimento de medidas e de controle, com fito de prevenção em relação ao vírus, logo a alegação genérica de receio da COVID-19 não enseja a ordem liberatória ao paciente.

Por fim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/06/2020